Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXERCIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento que busca a reforma da sentença que não deferiu a tutela antecipada pretendida, para suspender penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, imposta pelo DETRAN/DF, em decorrência de infração de trânsito pela recusa à submissão ao teste do etilômetro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, por ter sido proferida sentença nos autos de origem.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão, inicialmente, consistem (i) em saber se deve ser conhecido o agravo de instrumento; e, no mérito deste, (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. O agravo de instrumento deixou de ser conhecido monocraticamente pela relatora porque proferida sentença nos autos de origem; considerada a anulação da sentença, deve ser conhecido o agravo de instrumento. Juízo de retratação exercido para determinar o conhecimento do agravo de instrumento.
5. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração conjunta de elementos que indiquem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano pela demora, nos termos do art. 300 do CPC.
6. A documentação acostada aos autos de origem demonstra que a notificação da autuação foi expedida em 14/10/2019 e a notificação da penalidade em 29/11/2019; a jurisprudência do STJ entende ser suficiente a comprovação do envio, sendo dispensável o aviso de recebimento.
7. A infração de trânsito por recusa ao teste do etilômetro é de natureza formal, bastando a conduta negativa do condutor, conforme entendimento reiterado do STJ.
8. O procedimento administrativo observou integralmente a Resolução CONTRAN no 723/2018, com a devida notificação do condutor sobre a aplicação da penalidade e seus prazos legais.
9. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito, de forma que correta a conclusão da decisão interlocutória no sentido de serem necessários maiores esclarecimentos.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e, exercido o juízo de retratação, agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021, § 2o; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 12 a 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2087380/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 29.11.2023; STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no PUIL 1493/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 14.06.2019.